Tribunal: TJMT
Processo: 8010058-07.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010058-07.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEAN CARLOS MATOS BRITOS - CPF: 707.580.001-97 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
8010058-07.2018.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
GEAN CARLOS MATOS BRITOS.

Recorridos:
FUNCAB-FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT e ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25/09/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. JUSTA CAUSA PARCIAL PARA O DESCUMPRIMENTO. RETORNO À ORIGEM PARA APURAÇÃO PELA CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo exequente contra sentença, que extingue o cumprimento de sentença (CPC, art. 924, II) por satisfação da obrigação de reintegração do candidato em concurso para Soldado da Polícia Militar/MT, com tutela de urgência (05/03/2018) fixando multa diária de R$ 200,00, posteriormente majorada para R$ 500,00/dia, limitada a R$ 20.000,00. Inclusão do autor na classificação (DOE 15/02/2024) e convocação para o curso de formação (DOE no 28.912, de 20/01/2025).

2.

Exequente pleiteia execução da multa até o teto e dos honorários de 15% fixados em acórdão.

3.

O Estado sustenta a inexistência/exclusão da multa e impugna a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito aos honorários sucumbenciais fixados em acórdão e sua base de cálculo; (ii) estabelecer a exigibilidade e o período de incidência da multa cominatória diante do descumprimento da tutela; (iii) apreciar a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça por inexistirem elementos que afastem a benesse anteriormente concedida (decisão ID 196387782).

4.

Os honorários fixados em segundo grau (Lei 9.099/1995, art. 55,
caput
) constituem verba autônoma e são devidos independentemente do cumprimento superveniente da obrigação principal.

5.

Corrige-se, de ofício, erro material do acórdão (CPC, art. 494, I), para que os honorários de 15% incidam sobre o valor atualizado da causa (R$ 19.869,84), diante da natureza de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei 9.099/1995, art. 55,
caput
).

6.

A multa cominatória é devida pelo descumprimento da tutela a partir do descumprimento da decisão (13/3/2018), observado que a prévia intimação pessoal é condição para cobrança de
astreintes
em obrigação de fazer, ocorrida em 6/3/2018.

7.

Reconhece-se justa causa para o não cumprimento apenas quanto a decisão que determinou a suspensão da convocação determinada na ADI 7.487/MT (STF), proferida em 19/12/2023.

8.

Inexistem justificativas plausíveis para o período anterior, sobretudo diante da alteração legislativa sobre idade máxima (LCE/MT no 555/2014) e sua aplicação retroativa a demandas em curso (LCE/MT no 580/2016).

9.

As
astreintes
incidem do termo final para cumprimento da tutela (13/03/2018) até a decisão proferida na ADI 7.487/MT (19/12/2023), limitadas a R$ 20.000,00, afastada a incidência ulterior por justa causa (CPC, art. 537, § 1o).

10.

Determina-se retorno à origem para apuração, pela Contadoria, dos valores de honorários e da multa, observando-se a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.

11.

Sem custas e sem honorários nesta fase recursal, em razão do resultado (Lei 9.099/1995, art. 55,
caput
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Honorários fixados em acórdão, na ausência de conteúdo econômico imediato, incidem sobre o valor atualizado da causa e subsistem independentemente do cumprimento da obrigação principal.

2. A multa cominatória é exigível no período de descumprimento injustificado, cessando quando presente justa causa superveniente (suspensão pelo STF), respeitado o teto fixado.

3. Erro material na fixação da base de cálculo dos honorários pode ser corrigido de ofício (CPC, art. 494, I) em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 494, I; 537, § 1o; 924, II. Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
. LCE/MT no 408/2010, art. 39, II. LCE/MT no 555/2014. LCE/MT no 580/2016. EC no 113/2021. Resolução CNJ no 303/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410. TJ-MG, AI no 10024120518972001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06/02/2020, pub. 13/02/2020. STF, ADI 7.487/MT, decisão de 19/12/2023. TJMT, N.U 1006385-57.2020.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 02/03/2023, DJE 04/03/2023. TJMT, N.U 1008352-80.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 18/09/2020, DJE 22/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), por considerar satisfeita a obrigação.

O processo teve origem em ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo recorrente contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB), objetivando sua reintegração ao certame para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do qual foi eliminado na quinta fase (investigação social) por possuir idade superior ao limite estabelecido no edital (25 anos).

Em 5/3/2018, foi deferida tutela de urgência determinando que os réus permitissem ao candidato o prosseguimento nas demais etapas do concurso, sob pena de multa diária de R$ 200,00, da qual houve intimação na data de
6/3/2018
, com prazo final para o cumprimento da obrigação em
13/3/2018
.

Posteriormente, foi proferida sentença julgando procedente o pedido, confirmada em sede recursal,
com trânsito em julgado em 27/5/2021
(ID 297065900).

Durante a fase de cumprimento de sentença, o autor alegou descumprimento da decisão judicial, tendo o juízo majorado a multa para R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 20.000,00.

Em
15/2/2024
, foi publicado no Diário Oficial do Estado o Edital de Retificação do Resultado Final do Cargo de Soldado da Polícia Militar, incluindo o nome do autor na classificação e, posteriormente, em
20/1/2025
, o autor foi convocado para o curso de formação, conforme publicação no DOE no 28.912.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, apesar do cumprimento da obrigação principal, ainda restam pendentes o pagamento da multa diária (que teria atingido o teto de R$ 20.000,00) e dos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa, fixados no acórdão que negou provimento ao recurso do Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, no sentido de cassar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução, com a intimação do executado para pagamento da multa devida, bem como dos honorários sucumbenciais devidos no importe de 15%, conforme determinado em acórdão.

Em contrarrazões (ID 297065951), o Estado de Mato Grosso argumenta que a sentença de mérito não contém qualquer condenação ao pagamento de multa cominatória, e que, ainda que houvesse, seria cabível sua exclusão pelo magistrado com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o cumprimento superveniente da obrigação.

Ao final, requer, preliminarmente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita e, no mérito, o desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 196387782, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

A questão central consiste em verificar se, após o cumprimento da obrigação principal (reintegração do autor ao certame e sua convocação para o curso de formação), subsiste o direito ao recebimento da multa cominatória e dos honorários advocatícios fixados no acórdão.

Inicialmente, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão da Turma Recursal (ID 297065899) condenou expressamente o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 15%
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Considerando que a condenação principal era uma obrigação de fazer, sem conteúdo econômico imediato,
a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa
(R$ 19.869,84).

Logo, é possível verificar a ocorrência de
erro material
no voto lançado no ID 297065899, uma vez que, em sua parte dispositiva, constou a condenação do recorrente (Estado de Mato Grosso) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, quando, na verdade, este deveria incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 3o
,
do Código de Processo Civil
,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(...)
(grifei)

Ainda,
o art. 55,
caput,
da Lei no 9.099/95, assim dispõe
:
“
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação
ou
,
não havendo condenação,
do valor corrigido da causa
”
(grifei)
.

Ressalte-se que o erro material é passível de ser sanado,
de ofício
, nos termos do art. 494, I, do CPC,
verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe,
de ofício
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. RECURSO ACOLHIDO. 1.
O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão
. 2.
Demonstrada a existência de erro material, impõe-se a necessária correção, quanto a omissão alegada
. 3. Recurso acolhido.
(TJMT - N.U 1006385-57.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDAO –
ERRO QUANTO À CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO
– ACOLHIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício
. 2. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJMT - N.U 1008352-80.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

(grifei).

Desse modo, determino a correção,
de ofício
, do erro material existente no voto lançado nos autos (ID 297065899),
para que onde se lê
: “
condeno-o ao pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
”,

leia-se
: “
condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da causa
”
.

Nesse ponto, os autos devem retornar ao Juízo de origem para apuração, junto à Contadoria do Juízo, do valor da condenação relativo aos honorários sucumbenciais.

Ressalta-se que esse valor é devido
independentemente
do cumprimento da obrigação principal, pois constitui verba autônoma decorrente da sucumbência, não podendo ser afastado pela sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

No que tange à multa cominatória, a situação demanda análise mais detalhada.

A tutela de urgência deferida em
5/3/2018

fixou multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento
.

Ato contínuo,
o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado da decisão na data de
6/3/2018
(Movimentação 9 – Pje 1o grau), com prazo final para o cumprimento da obrigação em
13/3/2018
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇAO DE FAZER OU NÃO FAZER - MULTA POR DESCUMPRIMENO - COBRANÇA - CONDIÇÃO NECESSÁRIA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - SÚMULA 410 DO STJ "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça). V.V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇAO DE FAZER OU NÃO FAZER - MULTA POR DESCUMPRIMENO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE.
A multa nas obrigações de fazer ou não fazer será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Inteligência do artigo 537, § 4o do CPC
.
(TJ-MG - AI: 10024120518972001 Belo Horizonte, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifei).

Posteriormente, em decisão de ID 174393837,
o juízo majorou a multa para R$ 500,00 por dia
,
limitada ao teto de R$ 20.000,00
.

É inegável que houve descumprimento da decisão judicial por um período considerável, uma vez que
o cumprimento efetivo da obrigação só ocorreu em
20/1/2025
, com a convocação do autor para o curso de formação
,
quase sete anos após a concessão da tutela de urgência
.

Contudo,
é necessário considerar as circunstâncias que podem ter justificado
,
ao menos parcialmente
, o descumprimento temporário da obrigação.

Conforme documentação juntada aos autos, um fator impediu o cumprimento imediato da decisão que antecipou a tutela, qual seja
a suspensão das convocações por decisão do STF na ADI 7.487/MT, datada de 19/12/2023
, que determinou a suspensão de futuras convocações de candidatos aprovados nas etapas dos concursos públicos para os cargos de soldado e oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso.

O art. 537, § 1o, do CPC confere ao juiz o poder de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou justa causa para o descumprimento.

No caso em análise,
observa-se que há elementos que configuram justa causa para o descumprimento temporário da obrigação

no período compreendido entre a decisão do STF na ADI 7.487/MT (19/12/2023) e a convocação efetiva do autor (20/1/2025)
.

Contudo,
não há justificativa plausível para o descumprimento no período anterior
, especialmente considerando que a Lei Complementar Estadual no 555/2014 já havia alterado a idade máxima para ingresso nas instituições militares para 35 anos, e a Lei Complementar no 580/2016 havia determinado a aplicação retroativa dessa alteração para alcançar situações objeto de demanda judicial em trâmite.

Assim,
a multa cominatória deve incidir no período compreendido entre o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência (13/3/2018) até a data da decisão do STF na ADI 7.487/MT (19/12/2023)
,
respeitado o limite estabelecido pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00)
.

Dessa forma, necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, junto à Contadoria do Juízo, seja apurado o valor exato da multa cominatória, conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Determinar o retorno dos autos à primeira instância para apuração e execução dos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 19.869,84),
a ser apurando pela Contadoria do Juízo
;

2) Determinar
a incidência da multa cominatória desde o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência (13/3/2018) até a data da decisão do STF na ADI 7.487/MT (19/12/2023)
, respeitado o limite estabelecido pelo Juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), a qual deverá, também, ser apurada pela Contadoria do Juízo.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025